Tribunal: STF
Processo: AP 1044
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de ação penal em face do Deputado Federal DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA. A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputou ao parlamentar a prática das condutas descritas no art. 344 do Código Penal (por três vezes) e no art. 23, II (por uma vez) e IV (por duas vezes), o último combinado com o art. 18, ambos da Lei 7.170/83.
    A denúncia foi integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Pet 9456, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/6/2021).
    A audiência de instrução foi realizada nos dias 16 e 17/8/2021 (eDoc. 444), e os depoimentos das testemunhas, bem como o interrogatório do réu, foram devidamente transcritos (eDoc. 485).
    Em despacho de 25/8/2021, intimei a Procuradoria-Geral da República e a Defesa do Deputado Federal DANIEL SILVEIRA para requerimento de eventuais diligências, nos termos do art. 240 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 455).
    O Ministério Público nada requereu (art. 10 da Lei 8.038/90; eDoc. 488).
    A Defesa do Deputado Federal DANIEL SILVEIRA, a seu turno, requereu as “diligências abaixo descritas, com suas respectivas JUSTIFICATIVAS” (eDoc. 494):
    01) Requer ACAREAÇÃO e RECONSTITUIÇÃO do ato de suposta fuga narrado pelo agente da Polícia Federal no e-doc 302, e assinado pelo delegado responsável, a ser realizado em data e horário previamente agendados com a DEFESA, para demonstrar a falsidade da acusação pelo agente policial;
    Justificativa: É FALSA a ocorrência da suposta tentativa de fuga narrada pelo agente que Daniel Silveira.
    Ademais, em tese, incorreu o agente da PF em supostos delitos previstos nos artigos 23 e 25, da Lei de Abuso de Autoridade (13.869/19).
    Inclusive, requer-se o relatório do dia 24/06/2021, no horário entre 15 e 16h, a LOCALIZAÇÃO EXATA, via GPS, de onde estava o Deputado Federal Daniel Silveira no momento exato de sua prisão, com o posicionamento exato, de acordo com o monitoramento eletrônico realizado pelo SEAP/RJ.
    02) Sendo os crimes previstos na Lei 13.869/19 ser de AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA, Art. 3º, requer, nos termos do Art. 40, do Código de Processo Penal, o encaminhamento dos autos e da denúncia ao Ministério Público Federal, titular da ação penal, para abertura de inquérito investigativo e procedimento administrativo em face da(s) autoridade(s) denunciada(s);
    Justificativa: em razão da FALSA NARRATIVA de tentativa de fuga afirmada pelo agente da PF, e este fato ser utilizado para manutenção de prisão preventiva do Requerente, é perceptível a sua necessidade; 
    No link abaixo, está o VÍDEO DO CIRCUITO INTERNO DE TV, com a gravação na íntegra, e sem cortes, da operação de prisão do Deputado Federal Daniel Silveira, de 24/06/2021, da chegada da equipe da PF até a sua saída, após realizar a prisão; Link para o vídeo da operação de prisão: https://drive.google.com/file/d/1AKqvFcRVxBItRpF-uqXShw_- 3kY5NF3r/view?usp=sharing
    03) Requer-se a FINALIZAÇÃO DA PERÍCIA TÉCNICA, em andamento na Polícia Federal, que demonstrará a INEXISTÊNCIA DE ROMPIMENTO DE CINTA e LACRES da tornozeleira, bem como, o requerimento de análise da BATERIA do equipamento, que demonstrarão, inequivocamente, O DEFEITO nesta, e a INEXISTÊNCIA comprovada de violações ao equipamento;
    Justificativa: tais subterfúgios foram utilizados para a decretação da prisão preventiva do Requerido, bem como a sua ilegal manutenção;
    04) Requer ao Relator que inste o SEAP a fornecer o relatório minucioso, técnico de todo o período de monitoramento, inclusive, detalhes técnicos de localização do dispositivo, GPS, e termo de vistoria/laudo técnico do equipamento ANTES da instalação no Requerido;
    Justificativas: tais relatórios são imprescindíveis para análise pós-perícia do equipamento em poder da PF, e retirado no último dia 10/08/2021.
    Ainda, há dúvidas quanto à LISURA do sistema gerido pelo SEAP, em razão de fatos ocorridos recentemente, especialmente, a PRISÃO de três integrantes da SEAP/RJ, responsáveis pela área de monitoramento eletrônico, o que inclui, na suspeita e motivo das prisões, negociações de monitoramentos e outros atos ilegais relacionados ao sistema;
    Inclusive, requer-se o relatório do dia 24/06/2021, no horário entre 15 e 16h, a LOCALIZAÇÃO EXATA, via GPS, de onde estava o Deputado Federal Daniel Silveira no momento exato de sua prisão, com o posicionamento exato, de acordo com o monitoramento eletrônico realizado pelo SEAP/RJ. 
    05) Devido às alegações de suposto requerimento de ASILO em 4 países, é imprescindível que haja a apresentação das provas, devidamente assinadas pelo Requerido, requerendo o aludido asilo.
    Justificativa: o suposto pedido de asilo foi utilizado pelo Relator para manter a prisão preventiva do Requerido, o que é uma falácia. Em disso, e em ataque ao que se chama de “Prova Surpresa” ou “Guarda de Trunfo”, e diante do contraditório e ampla defesa, requer ao Eminente Relator que as APRESENTE, e não apenas utilize matérias de jornais irresponsáveis que afirma mentiras 24 horas ao dia em face de Daniel Silveira.
    06) Diante de novos motivos de PRISÃO PREVENTIVA do Requerido, conforme decisão proferida em 31/08/2021, requer-se diligências junto à Câmara dos Deputados para que o PLENÁRIO se pronuncie sobre os novos motivos de sua prisão, comunicando-se imediatamente ao Presidente da Câmara dos Deputados para as providências.
    Justificativa: tendo em vista a alteração do quadro fático de manutenção a prisão preventiva do Requerido, e diante da Revogação total da Lei de Segurança Nacional, ocorrida em 02/09/2021, e sendo esta utilizada para a sua prisão, urge a necessidade regimental daquela Casa em deliberar sobre a continuidade ou não da prisão do Deputado Federal Daniel Silveira, em respeito ao devido processo legal, Art. 53, §2º da Constituição Federal e Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 
    É o relato do essencial. Decido.
    Nos termos do art. 240 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, as diligências a serem requeridas nesta fase processual devem se referir a (a) circunstâncias ou fatos apurados na instrução; ou (b) elementos indisponíveis quando do oferecimento da denúncia ou da apresentação da resposta à acusação.
    No caso em análise, as diligências requeridas pela Defesa não revelam qualquer relação com os fatos imputados pela denúncia; pelo contrário, dizem respeito a circunstâncias incidentais ao andamento desta Ação Penal, notadamente em relação ao restabelecimento e manutenção da prisão do réu, por meio das decisões de 24/6/2021 e 31/8/2021.
    Não há, portanto, a necessária pertinência das diligências requeridas com os fatos imputados na inicial acusatória, razão pela qual devem ser indeferidas. Nesse sentido, é a pacífica jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme se depreende dos julgados abaixo, de ambas as Turmas da CORTE e do Tribunal Pleno:
    EMENTA Agravo regimental. Ação penal. Defesa prévia. Diligências. Indeferimento. Admissibilidade. Impertinência e irrelevância manifestas (art. 9º da Lei nº 8.038/90 e art. 400, § 1º, CPP). Pleitos que extravasam os limites da imputação e com ela não guardam correlação lógica. Poder do relator de ordenar e dirigir o processo (art. 21, I, RISTF). Inexistência de prejulgamento ou análise antecipada de mérito. Pretendida expedição de ofício à municipalidade. Admissibilidade. Diligência atinente ao mérito da imputação. Recurso parcialmente provido. 1. Nos termos do art. 9º da Lei nº 8.038/90, nas ações penais originárias, “a instrução obedecerá, no que couber, ao procedimento comum do Código de Processo Penal”. 2. Por sua vez, dispõe o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, que “as provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”. 3. Logo, o objeto da prova são os fatos pertinentes, vale dizer, que, essencialmente, digam respeito à imputação, e relevantes, ou seja, que possam influenciar no julgamento da causa. 4. Nos termos do art. 21, I, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, compete ao relator “ordenar e dirigir o processo”. 5. Nesse diapasão, compete ao relator, no exercício de seus poderes instrutórios, indeferir as diligências que não tenham pertinência com o objeto da imputação ou que sejam irrelevantes para o deslinde da ação penal. 6. A conclusão a respeito da pertinência e da relevância da diligência pressupõe seu cotejo com o objeto da imputação, sem que isso importe, por si só, em prejulgamento ou análise antecipada de mérito. 7. Cumpre, pois, indeferirem-se os pleitos da defesa que extravasam os limites da imputação e com ela não guardam correlação lógica. 8. Pertinente, contudo, o requerimento de expedição de ofício à Prefeitura de Macapá para que disponibilize cópia do contrato celebrado com os Correios. 9. Imputa-se ao agravante o fato de, mediante indevida dispensa e fraude à licitação, haver contratado empresa especializada para a entrega de carnes de IPTU, apesar da suposta vigência de contrato com o mesmo objeto com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 10. Recurso parcialmente provido.
    (AP 986 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 17/11/2016)
    Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental. Ação Penal. Diligências. 1. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. Recurso que não impugna todos os fundamentos da decisão atacada. 2. As diligências compatíveis com a fase processual do artigo 10 da Lei nº 8.038/90 são aquelas que decorrem de circunstâncias e fatos apurados na instrução ou, ainda, relacionadas a elementos não disponíveis por ocasião do oferecimento da denúncia ou da resposta. 3. Agravo desprovido.
    (AP 864 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 17/8/2015)
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO PENAL. DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES INDEFERIDAS. ART. 10 DA LEI 8.038/1990. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PERTINÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I - As diligências requeridas não se mostram pertinentes à elucidação dos fatos narrados na inicial, especialmente em relação ao agravante. II - As cartas rogatórias apenas serão expedidas se demonstrada previamente a sua imprescindibilidade. III - Independência entre as corrupções ativa e passiva, arts. 317 e 333 do Código Penal. IV - É descabido o requerimento de quebra de sigilo de delações premiadas realizadas em outros procedimentos criminais. V - Agravo regimental a que se nega provimento.
    (AP 477 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 8/11/2013)
    Cumpre ressaltar, nesse sentido, que os requerimentos ora trazidos pela Defesa já são objeto do agravo regimental interposto contra a decisão que manteve a prisão (eDoc. 481). Além disso, as questões atinentes ao monitoramento eletrônico estão sendo investigadas em inquérito próprio (Inq. 4872/DF), a ressaltar, ainda mais, a impertinência dos requerimentos nesta fase processual.
    Diante do exposto, INDEFIRO as diligências requeridas pelo Deputado Federal DANIEL SILVEIRA.
    Abra-se vista às partes para alegações finais, pelo prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 241 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente